Tribunal: CARF
Processo: 11610.008902/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.008902/2010-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.439 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
CARLOS RAMON GUERRAS FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-53.426
– 7a Turma da DRJ/SP2, fls. 116 a 124.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente ao ano-
calendário de 2007, foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 97 a 104, através da
qual foi exigida a importância de R$ 92.306,69, valor este relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, à Multa de Mora e aos juros de mora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.008902/2010-11
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008902/2010-11

2. Foram promovidas, através do Auto de Infração, redução do total dos rendimentos
tributáveis para R$ 705.295,53, glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF de
R$ 138.033,24, glosa de dedução de Previdência Oficial de R$ 31.900,73 e glosa de
dedução de Previdência Privada e Fapi R$ 13.104,45.
3. O contribuinte acima identificado, tomando conhecimento do lançamento em
28/09/2010 (fl. 84), insurge-se contra o mesmo, conforme impugnação protoco1izada
em 27/10/2010, fls. 01 a 07, apresentando, em resumo, os seguintes argumentos:
3.1. foi declarado o valor de R$ 778.334,34, decorrente do montante de R$ 883.334,34,
referente a salários questionados na ação de indenização trabalhista, sendo que foi
deduzido, tão somente, os honorários advocatícios (doc. 09) no valor de R$ 105.000,00;
3.2. diz que, os valores de INSS e IRRF, R$ 31.900,73 e R$ 234.144,24,
respectivamente, foram devidamente declarados;
3.3. adicionalmente, dos valores tributados mencionados acima, também foram
declarados valores relativos: a) a 13° salário, R$ 63.065,06, que decorre do valor bruto
de R$ 68.289,18 deduzido não somente do INSS 13° salário no valor de R$ 5.224,12, e
b) os valores isentos de tributação montante de R$ 136.988,46, relativos a FGTS 40%,
indenização e aviso prévio, perfazendo no total, todos os valores supra mencionados, o
que consta do acordo trabalhista, ou seja, o valor líquido de R$ 800.000,00;
3.4. constou de sua DIRPF/2008, os valores a que tem direito como dedução, relativos à
aplicação de fundo de previdência privada, os quais não foram observados pela
fiscalização quando da confecção da Notificação de Lançamento, conforme
comprovante que anexa;
3.5. no que tange os rendimentos decorrentes de ação judicial, explica o impugnante
que, após o início da fase de execução dos valores devidos, no mês de dezembro de
2007 foi proposto acordo pela empresa AMBIENTE, o qual foi homologado na data de
19 de dezembro de 2007, para por fim ao processo trabalhista, conforme acordo em na
anexo;
3.6. na ocasião do referido acordo, os cálculos da indenização trabalhista, informando
valores a serem pagos a título de indenização, débitos fiscais e previdenciários, foram
apresentados pela empresa AMBIENTE, conforme cálculos preliminares em anexo;
3.7. os cálculos apresentados pela empresa AMBIENTE foram contestados pelo
Recorrente em virtude do disposto no acordo homologado, conforme aditamento;
3.8. conforme o acordo homologado, foi proposto pela empresa AMBIENTE o
pagamento do montante de R$ 800.000,00 líquido de quaisquer ônus, inclusive fiscais.
3.9. no que tange as divergências em sua DIRPF/2008, esclarece:
3.9.1. os cálculos apresentados pela empresa AMBIENTE não estão de acordo com o
acordo homologado, além de estarem incorretos por si só;
3.9.2. a empresa AMBIENTE forneceu somente na data de 28/02/2008 o informe de
rendimentos para o impugnante o qual foi transcrito corretamente para a DIRPF/2008;
3.9.3. os DARFs apresentados pela empresa AMBIENTE estão preenchidos errado, pois
constam como período de apuração datas de fevereiro e março de 2008, quando o
acordo foi homologado em dezembro de 2007;
3.9.4. a empresa apresentou somente em 23/10/2010, mencionando corretamente os
valores referentes ao acordo judicial favorável ao recorrente;
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008902/2010-11

3.10. "Portanto, não há divergência entre a DIRPF/08 do Recorrente, e a DIRF entregue
pela empresa AMBIENTE. As divergências decorrem tão somente da adoção de
procedimentos incorretos por parte da empresa AMBIENTE seja no cumprimento das
obrigações, ou seja, no recolhimento dos tributos que estão à menor."
3.11. Do Pedido:
3.11.1. que a presente Notificação de Lançamento padece de vício insanável, motivo
pelo qual deve ser declarada nula, resultando no consequente arquivamento do processo
administrativo e extinção do crédito tributário em causa;
3.11.2. caso não acatadas as preliminares, muito embora não tenha sido possível a
identificação da infração imputada ao ora impugnante, também no mérito não há
possibilidade de ser mantido o lançamento fiscal, quer por ter sido demonstrado que o
recorrente cumpriu com todas as obrigações a que lhe cabia, e quer porque inexiste
qualquer diferença positiva do tributo a ser paga (aliás, há imposto a restituir), ficando
prejudicada, portanto, a pretensa alegação da fiscalização nesse sentido;
3.11.3. requer a restituição do Imposto de Renda Retido pago a maior;
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2007
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.°
70.235/72, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ERRO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE
Quando inequivocamente comprovado erro na Declaração de Ajuste
Anual elaborada pelo contribuinte, cabe retificar o valor dos rendimentos
tributáveis vinculado a uma das fontes, através de lançamento de ofício,
ainda que para reduzir o montante dos rendimentos tributáveis.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Do imposto apurado pode ser deduzido o imposto retido na fonte ou o
pago, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São dedutíveis os valores retidos a título de Contribuição Previdenciária
Oficial, quando comprovados mediante documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008902/2010-11

A dedução relativa às contribuições para entidades de previdência
privada, somadas às contribuições para o Fundo de Aposentadoria
Programada
Individual
(Fapi),
destinadas
a
custear
benefícios
complementares, assemelhados aos da previdência oficial, cujo ônus
tenha sido do participante, em beneficio deste ou de seu dependente, fica
limitada a 12% do total dos rendimentos computados na determinação da
base de cálculo do imposto sobre a renda devido na declaração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 131 a 139 , refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Às fls. 178 a 181, foi anexado o acordo homologado judicialmente que prevê o
pagamento dos encargos tributários à reclamada, no caso a empresa AMBIENTE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
Em 07 de março de 2018, às fls. 227 a 232, após a decisão ora em ataque, o
contribuinte solicita anexação ao processo do DARF comprovando o pagamento do saldo de
imposto a pagar, conforme a decisão de piso, porém, o comprovante de pagamento do DARF, se
encontra com informações de forma ilegível.
Às fls. 229, a empresa reclamada informa ao Juízo Trabalhista que fez o
pagamento dos tributos, conforme a decisão homologada.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar como única alegação,
a atribuição da responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos à fonte pagadora dos
valores procedentes da ação trabalhista movida pelo contribuinte junto à Justiça do Trabalho em
face da empresa AMBIENTE.
Com base em tal alegação, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a anulação do débito fiscal, conforme a parte final de seu recurso, a
seguir transcrita:
21. Desta forma, a declaração de imposto de renda de pessoa física 2008/2007 do
Recorrente, ESTÁ PREENCHIDA CORRETAMENTE, pois está conforme (i) informe
de rendimentos (Doc. 09), (ii) a DIRF apresentada pela fonte pagadora (Doc. 11), e (iii)
o acordo judicial homologado e posterior aditamento (Doc. 05).
22. Não pode ser atribuída responsabilidade ao Recorrente de retenção e pagamento do
imposto de renda e de entrega de obrigações acessórias tal como a DIRF. O acordo
judicial homologado prevê o pagamento de valores líquidos de tributação. Para
corroborar nosso entendimento segue transcrita abaixo a seguinte solução de Consulta:
"MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SOLUÇÃO DE CONSULTA N°330 de 06 de Outubro de 2004 ASSUNTO: Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008902/2010-11

EMENTA: Imposto de Renda. Acordo trabalhista. Incidência. Retenção. Comprovante.
Quando o acordo homologado perante a Justiça Trabalhista prevê os valores líquidos a
serem pagos e existem parcelas sujeitas à incidência d o Imposto de Renda, a fonte
pagadora deve reajustar os referidos valores, para determinar os valores brutos
correspondentes. Esse reajuste e a existência de imposto a ser recolhido devem se
refletir no comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte."
23. Se os valores não foram recolhidos devidamente, e dentro do prazo, e as obrigações
acessórias foram entregues em atraso a responsabilidade é da fonte pagadora.
24. Frise-se, ainda, que em nenhum momento o Recorrente negou-se a prestar as
devidas e corretas informações. Muito pelo contrário, o mesmo deseja ver sua situação
regularizada o mais breve possível.
25. Como se viu, portanto, o Recorrente cumpriu com todas as exigências estabelecidas
pela legislação vigente.
26. Assim, resta comprovado que o Recorrente cumpriu com todas as suas obrigações,
quando informou todos os valores conforme o acordo homologado. A empresa
AMBIENTE, entretanto, infringiu a todas as normas tributárias e está em dívida para
com a Receita Federal.
III — DO PEDIDO
27. Ante todo o acima exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Voto
Da resolução – Necessidade de que a fonte pagadora desmembre os valores pagos
e apresente os comprovantes de retenção e recolhimento.
Analisando os argumentos apresentados pelo recorrente, confrontados com os
DARF’s anexados às fls. 232 e 233, observa-se que os mesmos, além de informarem valores e
períodos de apuração diferentes dos constantes deste processo, apresentam comprovantes de
pagamentos de forma ilegível. Por conta disso, entendo que seja mais prudente a conversão do
julgamento deste processo em diligência, a fim de que seja intimada a fonte pagadora para
decompor a informação constante às fls. 211, informando a que correspondem esses valores, e
ainda quando foram recolhidos, fazendo o cotejo dos valores que dizem respeito ao processo
judicial, além de comprovar o respectivo recolhimento, para chegar o mais próximo possível ao
valor do rendimento efetivamente retido e recolhido.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para converter
o julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto ora apresentados.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008902/2010-11

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital